Tribunal: TJMT
Processo: 1006348-60.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006348-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMILSON KOGUE EIGA - CPF: 017.025.921-89 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO - CPF: 010.866.651-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTÍNUO OU NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor temporário contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, com fundamento na legalidade das contratações realizadas por tempo determinado.

Fato relevante. O autor celebrou contratos temporários em exercícios letivos diversos, com interstícios entre os vínculos, mediante aprovação em diferentes processos seletivos.

As decisões anteriores. Sentença reconheceu a legalidade formal das contratações e afastou o direito ao FGTS por ausência de nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se contratações temporárias descontínuas, celebradas com base no art. 37, IX, da CF/1988, por meio de processos seletivos distintos, ensejam vínculo único e direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contratações observaram os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e foram precedidas de seleção pública, sem continuidade contratual nem prorrogações irregulares.

4. A ausência de vício de origem afasta a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja aplicação pressupõe a nulidade do vínculo.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nos Temas 612 e 916 pela inaplicabilidade do regime celetista a vínculos administrativos temporários válidos.

6. Não se configura desvirtuamento da contratação excepcional nem substituição permanente de pessoal efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária de professores, por meio de processos seletivos distintos e sem continuidade contratual, não configura vínculo único nem autoriza o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 2. A validade do vínculo afasta a incidência da norma celetista e observa os limites do art. 37, IX, da CF/
1988.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Jamilson

Kogue

Eiga
contra a r. sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso e a consequente condenação ao pagamento dos
depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período de 2020 a 2024.

Alega o recorrente que houve sucessivas contratações temporárias, em descompasso com os requisitos constitucionais de excepcionalidade e transitoriedade, o que caracterizaria burla ao concurso público e daria ensejo à nulidade contratual, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, com aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sustentando a legalidade das contratações, todas precedidas de processo seletivo simplificado, com observância dos limites temporais e da descontinuidade entre os vínculos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, não merece provimento.

A análise dos autos revela que as contratações temporárias firmadas entre o recorrente e a Administração Pública Estadual observaram os requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como pela legislação estadual de regência (Lei Complementar nº 600/2017 e suas alterações).

Os contratos foram celebrados em anos distintos (2020, 2022, 2023 e 2024), mediante aprovação do autor em processos seletivos diversos, inexistindo prorrogação sucessiva ou vínculo contínuo que permita configurar a burla à regra do concurso público. Ademais, a sentença registra lapso temporal superior a um ano entre os contratos, o que enfraquece qualquer alegação de continuidade ininterrupta.

Conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 (RE 658.026), a contratação temporária de servidores é constitucional quando observ
ados os seguintes critérios: previsão legal; prazo determinado;
necessidade temporár
ia;
interesse público
excepcional;
indispensabilidade da contratação. Tais condições foram satisfeitas no caso concreto, nos termos da fundamentação clara e precisa da sentença de origem.

Por outro lado, não restando demonstrada a nulidade dos contratos administrativos, torna-se inaplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja incidência exige expressamente a declaração de nulidade com fundamento nos incisos II ou III do art. 37 da Constituição. Esse entendimento encontra amparo no julgamento do Tema 916 do STF (RE 705.140), que delimita os efeitos jurídicos admissíveis em hipóteses de contratações irregulares, situação que não se verifica nos autos.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado o direito ao FGTS em hipóteses como a dos autos, nas quais se constata a regularidade formal e substancial das contratações e a inexistência de vínculo contínuo
:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única (Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022). (N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).

Não há, portanto, elementos fáticos ou jurídicos aptos a infirmar a r. sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado,

mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigi
bilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025